Tribunal: STF
Processo: ARE 1565105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIAN MARELO LLERENA e FERNANDO JAVIER LLERENA MORRAL contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender incidir na espécie as Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte, bem como a tese fixada no Tema nº 660 da Repercussão Geral.
Alegam os embargantes a existência de obscuridade e omissão na decisão embargada.
Afirmam existir três causas de pedir no feito e buscam, por meio dos declaratórios, “provimento jurisdicional que individualize cada uma destas causas de pedir para, em seguida, ofertar decisão para cada um desses pontos”.
Nesse sentido, aduzem que

“Tal individualização se faz pertinente porquanto Vossa Excelência, na r. decisão embargada, invoca a terceira das causas de pedir como vinculante às duas anteriores, e tal entender, no respeitoso entendimento dos Embargantes, gera obscuridade que maculará e tornará conflituoso eventual cumprimento de sentença, além de obstaculizar clara compreensão do quanto decidido em razão das duas causas de pedir que restaram desconsideradas. 
11. A efetiva apreciação de cada um dos argumentos deduzidos em sede extraordinária se impõe por duas razões: a uma porque não se pode descartar a revisão do quanto decidido quanto ao ponto havido por prejudicial aos dois outros, autônomos, cada um deles, em relação aos demais; a duas, porque, ainda que mantido o entendimento de prejudicialidade, a realização de eventual cumprimento de sentença implicará aferir a aplicação de cada uma das causas de pedir articuladas na inicial.”

Apontam obscuridade quanto à “causa de pedir fundada no fato de os imóveis inserirem-se na poligonal da APA Baleia Franca”.
Sob esse ponto asseveram o seguinte:

“O só fato de se estar em APA não induz irregularidade. Ao contrário, o Plano de Manejo de tal APA é que poderia gerar tal restrição, e tal condição não se vê porquanto sequer se tem Plano de Manejo aprovado para tal APA. 
14. A ofensa constitucional, portanto, decorre de forma direta e inexorável da imposição de restrição calcada em fato que não gera o efeito jurídico imposto. Fere diretamente a legalidade impor restrição que a lei não prevê para fato que não gera tal efeito. 
15. Assim, obscuro o fundamento, com todo respeito, que autorizaria afirmar que o só fato de estarem os imóveis na poligonal da APA Baleia Franca geraria irregularidade. Daí porque se requer seja sanada a obscuridade apontada, para que se demonstre em que medida o só fato de se estar em poligonal abrangida por APA, unidade de conservação de uso sustentável, que admite tal forma de ocupação, configuraria irregularidade, sem lei, norma ou plano de manejo que restrinja tal ocupação.” 

Sustentam haver obscuridade e omissão quanto às outras duas causas de pedir do feito - a primeira  “toca à suposta inserção dos imóveis inquinados de irregulares por força da configuração de APP em topo de morro” e a segunda “diz respeito à configuração de APP pela proximidade a nascentes”. 
Em relação à “configuração de APP em topo de morro”, defendem a aplicação do Código Florestal de 2012 ao caso. Segundo alegam, essa questão não foi apreciada pela decisão embargada.
Quanto à configuração de APP pela proximidade a nascentes, afirmam não se verificar tal condição, “e lançam em sua defesa a existência de licenciamento ambiental à intervenção realizada”.
Sob esse aspecto, aduzem que

“O Juízo Singular, em entendimento ratificado em Segunda Instância, não deu atendimento à necessidade de formação do provimento jurisdicional fundado em provas do fato alegado, deixando de desconstituir o ato administrativo em que fundada a defesa da regularidade dos imóveis. Tal ponto, dada a invocada prevalência do fato de estarem os imóveis inseridos na APA Baleia Franca, restou sem apreciação, configurando-se omissão que reclama aclaramento.
Daí porque, Excelência, entendem os Embargantes necessário sanar a omissão e efetivamente examinar o ponto, para que, em atendimento ao ato administrativo que não restou desconstituído, determinar nova apreciação do ponto em Segunda Instância, ou ainda relegar a verificação física do quanto alegado em cumprimento de sentença, dado não se tê-lo feito no curso do feito.”
 
Requerem, ao final, 

“que a r. decisão seja declarada, sanando-se os pontos aqui deduzidos, com exame individualizado de cada um dos pontos objetos da causa de pedir, ofertando-se a este recurso o necessário efeito infringente, para que seja o recurso extraordinário provido, determinando-se ao Egrégio Tribunal a quo que proveja novo julgamento do feito, observada a aplicação do Código Florestal vigente, a presunção de legalidade e regularidade dos atos administrativos, e a restrição à legalidade na imposição de restrições a direitos e imposição de obrigações.”

Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 

“Pois bem, não se desconhece que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/2012, incluindo o art. 4º, inciso IX, o qual alterou a definição de topo de morro para efeito de configuração de Área de Preservação Permanente.
Assim dispõe o art. 4º, inciso IX, da Lei nº 12.651/2012:

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
(...)
X - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;”

Entretanto, conforme consignado pela Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mesmo que fosse o caso de aplicação retroativa da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), melhor sorte não socorreriam os recorrentes.
Com efeito, as instâncias de origem concluíram que as edificações objeto da lide foram erigidas em área de preservação permanente - APP (topo de morro e no entorno de nascente) e área de proteção ambiental - APA da Baleia Franca, não somente com base no Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/65).
Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, “os fiscais do ICMBIO e peritos designados no Inquérito Policial Federal (Nº 446/2009) afirmam que a área em litígio se encontra totalmente no interior da APA da Baleia Franca, espaço de preservação permanente”.
Nesse ponto, verifica-se que a sentença de parcial procedência do pedido autoral, confirmada pelo acórdão recorrido, assentou a existência de norma municipal ampliando a proteção ambiental às áreas do município eventualmente não previstas como área de preservação permanente na legislação federal ou estadual. Confira-se:

“Por fim, na Lei Orgânica do Município de Imbituba, promulgada em 21/06/90, a APP de topo de morros é assim definida: 

Art. 195 - O Município criará, na forma da Lei, áreas de preservação permanentes, observadas as legislações Federal e Estadual pertinentes. 
§ 1º - Áreas de preservação permanentes são aquelas necessárias á preservação de recursos e das paisagens naturais e á salva-guarda do equilíbrio ecológico, compreendendo: 
I - topos de morro e linhas de cumeada, considerando como área delimitada a partir de curva de nível correspondente a um terço da altura mínima da elevação em relação á base; 

Observa-se que além de permitir ao Município a criação de áreas de preservação permanente por meio de Lei (art. 195, caput), a própria Lei Orgânica definiu em seu texto algumas áreas de preservação permanente, dentre elas os topos de morro e linhas de cumeada (art. 195, § 1º, I), de modo que não se sustenta o argumento de que o art. 195 da Lei Orgânica não criou APP's, baseado em interpretação restritiva da legislação protetiva. 
O art. 20, I, da Lei Municipal nº 4.215/13 confirmou a intenção do legislador municipal em definir APP's já na Lei Orgânica, ao dispor que ‘São áreas de preservação permanente: I - as áreas definidas na Lei Orgânica de Imbituba; [...]’. 
Citados dispositivos da legislação municipal atendem à competência legislativa para tratar de interesses locais e suplementar a legislação estadual e federal, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, conferindo proteção ambiental às áreas do município eventualmente não previstas como APP na legislação federal ou estadual. Atuando na seara legislativa em caráter suplementar, o município pode estabelecer mecanismos de ampliação da proteção ambiental definida na legislação federal, sendo-lhe vedado apenas restringi-las.”

No ponto, consta do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 

“Não sendo suficiente isso, a inicial da ação com espeque na documentação destaca que os fiscais do ICMBIO e peritos designados no Inquérito Policial Federal (Nº 446/2009) afirmam que a área em litígio se encontra totalmente no interior da APA da Baleia Franca , espaço de preservação permanente (Evento 1 - INIC1, INQ2, LAUDO3, AUTO4, 5 e 6 e Evento 333 - LAUDO4)
(...)
Em conclusão, é inafastável que a área em contenda é de preservação permanente (APP), intocável e intangível, além de área de proteção ambiental (APA), consequentemente local não edificável, ensejando as penalidades da demolição e recuperação integral da área e demais consectários legais:
(...)
Quanto à alegação de inexistência de nascente, não socorre melhor sorte, porquanto o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de sua existência. Confira-se alguns dados extraídos do laudo pericial a confirmar no local do litígio nascente intermitente:
(...)
Logo, a tese recursal de inexistência de nascente resta derruída pelas provas, uma vez que foi considerada nascente intermitente. 
Sendo assim, considerando o julgamento da ADC nº 42 pelo Plenário do STF, Min. Relator LUIZ FUX em que foi considerada área de preservação permanente no entorno de nascentes intermitentes, os recorrentes não conseguem êxito no intento.” 

No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão ora recorrido, a Corte de origem complementou que:

“Quanto à omissão acerca da violação de norma ambiental (área de preservação permanente de topo de morro prevista na Lei Orgânica do Município, a perícia é categoria em afirmar tratar-se de APP (evento 706, LAUDO1). Veja-se:
(...)
Portanto, pela legislação federal e municipal o local é considerado área de preservação permanente, não edificável. 
Por fim, sublinho que o município não pode reduzir a proteção ambiental - princípio do não-retrocesso -, mas pode ampliar o espaço protetivo.
(...)
Tese firmada (Tema 145/STF): O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal). 
Embargos de declaração de ALDEMI ALGEMIRO DA SILVA e OUTROS tentam induzir que a perícia não classificou a área como morro (evento 333, LAUDO2). Veja-se excerto da perícia: 
O objeto de perícia, então, mediante a exposição da aplicação da legislação já revogada — Lei 4.771/65 — e a regulamentação ditada pela Resolução 303/2002 do CONAMA está parcialmente inserido em área de preservação permanente de topo de morro. 
Ao mesmo tempo, remeto ao quanto foi fundamentado nos embargos de declaração anteriores, integrando a motivação nos presentes embargos de declaração. No mais, o que foi suscitado nos embargos de declaração está suficientemente fundamentado. 
Apenas registro que para qualquer lado que se examine a questão jurídica e fática, os réus não conseguem derruir as provas insertas aos autos, pois ainda que por um esforço hercúleo se afaste o topo de morro e nascentes, mesmo assim as edificações se encontram instaladas no bioma mata atlântica de proteção especial - Lei nº 11.428/2006 - e APA (garante a proteção e conservação de atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida da população. Ou seja, a APA preza pela conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos), o que impõe manter o acórdão embargado hígido. 
Por fim, oportuno acrescentar que considerar que as casas sustentam a beleza cênica ou bucólica da área é desbordar totalmente do conceito de paisagismo, já que paisagismo natural é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas suas características típicas, por isso basta olhar as fotos inseridas aos autos para constatar verdadeira poluição visual da edificação. Aliás, analisando as fotos demonstram verdadeiro descaso ou desprezo com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos preconizados pelo art. 225 da CF/88, causando sentimento de repulsa. 
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos declaratórios, apenas com efeitos integrativos.”

Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXII E XXIII, E 170, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 12.651/2012 E 14.285/2021 E LEI 1.543/2007 DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.504.773/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/08/2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da resposabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiennte – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.423.671/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/12/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).

Ressalte-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.”  

Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Além disso, a decisão expressamente assentou que as instâncias de origem concluíram que as edificações objeto da lide foram erigidas em área de preservação permanente - APP (topo de morro e no entorno de nascente) e área de proteção ambiental - APA da Baleia Franca, não somente com base no Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/65) mas, também, amparado em norma municipal de proteção ambiental, o que afasta a alegação de ausência de análise quanto à aplicação do Código Florestal de 2012 à hipótese.
Ademais, não cabe acolhimento de pedido formulado pelos embargantes referente ao retorno dos autos à Corte de origem para apreciação de questão não apreciada pelo Tribunal, ou determinar o exame para a fase de cumprimento de sentença, uma vez que o recurso extraordinário examinado na decisão embargada não trata dessa questão.
Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade e omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente